Tribunal: TJDFT
Processo: 0719039-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719039-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO ACHCAR VERANO AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Coronário Editora Gráfica Ltda. contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença, intimou a agravante para indicar local, data e horário para receber os livros que estão em posse da agravada e converteu em perdas e danos a obrigação de restituiu 101 unidades remanescentes (autos de no 0747506-19.2024.8.07.0001, IDs no 232813668, págs. 1-2 e no 232611108). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, defende que o preço unitário de R$ 127,45, considerado na decisão recorrida não reflete o custo real de produção das 101 unidades utilizadas pela agravada. Sustenta que o valor correto seria R$ 381,00 por unidade, baseado no orçamento específico para essa quantidade menor. 3. Esclarece que os valores devem ser apurados conforme determinado no acórdão, mediante a análise dos documentos apresentados, que demonstram variações nos custos unitários dependendo da quantidade produzida. Assim, o cálculo não pode ser baseado no preço unitário para a produção de 1.000 exemplares, mas sim para 101 unidades que não foram restituídas pela agravada. 4. A base de cálculo da produção dos livros não restituídos tem o intuito de evitar que a agravada pague um valor inferior ao custo real de cada unidade. Destaca que a fórmula correta já havia sido definida na decisão de ID no 228158766, prevendo cálculo proporcional, conforme os custos efetivos de impressão à época. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja utilizada a fórmula para apuração dos valores devidos pela agravada constante na decisão de ID no 228158766, que está em conformidade com a determinação do acórdão. 6. Preparo (ID no 71795376). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. O acórdão no 1797887 manteve a inexigibilidade do débito referente às duplicatas no 8797/1 (ID 46291438) e no 8797-2 (ID 116192757), protestadas no 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília (Cartório JK), determinando o cancelamento. 10. As duplicatas são provenientes do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, cujo objeto era a confecção de 1000 unidades do livro “Atlas do Transporte CNT”. 11. O acórdão no 1797887 deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar que, por consequência lógica do acolhimento do pedido inicial e para evitar enriquecimento ilícito, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) devolvesse os livros recebidos (360 unidades) à agravante (ID no 54498291, pág. 8): 39. Conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que, por consequência lógica do pedido inicial e para evitar enriquecimento ilícito, a autora/apelada devolva os livros recebidos (360), em decorrência do ajuste de ID no 50347482 para a ré/apelante. Caso não seja possível a devolução, tal obrigação deverá ser convertida em dinheiro por simples cálculo aritmético, observando-se o valor cobrado pela impressão de cada exemplar. 40. No mais, mantenho a sentença. 12. Destacou-se que na eventualidade de não ser possível a devolução, a obrigação deveria ser convertida em dinheiro por simples cálculo aritmético, observando-se o valor cobrado pela impressão de cada exemplar (ID no 216231133, pág. 9). 13. No cumprimento da obrigação de devolver os livros, verificou-se que faltaram 101 unidades. A decisão de ID no 228158766 deferiu a conversão da obrigação em perdas e danos, a ser apurada por cálculos aritméticos ou liquidação, se necessário. 14. Pontuou que o valor deve considerar o da impressão de cada exemplar objeto do contrato e intimou a agravante para apresentar documentos que pudessem esclarecer o valor da impressão à época da confecção dos livros. 15. Apesar de a agravante sustentar que deve ser considerado o valor unitário para a produção de 101 livros, a quantia devida deve ser apurada no contexto do ajuste celebrado entre as partes, ou seja, o valor da impressão unitária para o caso de o contrato firmado ter sido integralmente cumprido, que previa a entrega de 1000 exemplares. 16. Por essa razão o acórdão destacou que eventual impossibilidade de devolução seria convertida em dinheiro, por simples cálculo aritmético, observado o valor cobrado pela impressão de cada exemplar. A proposta apresentada pela agravante à época do contrato era que o preço de impressão de 1000 unidades seria de R$ 127.450,00, ou seja, a valor da unidade era R$ 127,45 (ID no 228830363, págs. 1-5). A indenização tem por base livros que já foram impressos a R$ 127,45 cada um; não se trata de uma nova impressão ou tiragem. Se fossem devolvidos in natura, a agravante teria nada mais nada menos do que 101 exemplares dos livros que imprimiu ao preço de R$ 127,45. A conversão pelo equivalente não pode considerar uma tiragem hipotética de 101 exemplares, mas o pagamento de 101 exemplares de uma tiragem efetiva de 1000 exemplares, que foi feita. 17. Como consequência, a decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID no 232611108, págs. 1-2 dos autos de origem) observou as particularidades do caso concreto e está em conformidade com o dispositivo do acórdão, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. Conforme ponderado na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença e eventuais valores depositados em Juízo somente serão levantados após o trânsito em julgado do título judicial exequendo, o que reforça a ausência de urgência que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único). 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se.Brasília, DF, 16 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO